Tribunal: TJPA
Processo: 0864063-38.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0864063-38.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: R.M AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. TEMA 1099 E ADC 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INDEFERIMENTO DE COMPENSAÇÃO RELATIVA A PERÍODO ANTERIOR A 2024. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por R.M AGRÍCOLA LTDA, para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos a título de ICMS/DIFAL nos cinco anos anteriores à impetração, relativos a transferências interestaduais de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. A sentença, embora tenha validado a exigência do imposto a partir de abril de 2022, assegurou à impetrante o direito à compensação dos valores recolhidos anteriormente. O apelante sustenta, entre outros pontos, a nulidade da sentença por decisão extra petita e a impossibilidade de restituição de tributos pagos antes de 2024, em razão da modulação de efeitos definida pelo STF na ADC 49.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita, ao reconhecer direito à compensação tributária com base em fundamento diverso do pedido; e (ii) definir se é possível reconhecer, em mandado de segurança impetrado após 29/04/2021, o direito à compensação de valores pagos a título de ICMS/DIFAL antes de 2024, diante da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF na ADC 49.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Não configura nulidade por decisão extra petita o julgamento que, embora adote fundamentação diversa daquela sustentada pela parte, permanece dentro dos limites do pedido formulado na petição inicial, especialmente quando o próprio impetrante requer expressamente o reconhecimento do direito à compensação de valores recolhidos indevidamente.

O STF, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com eficácia prospectiva a partir de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021, data de publicação da ata de julgamento do mérito.

A impetração do mandado de segurança em 25/08/2022 não se enquadra nas exceções da modulação de efeitos determinada pelo STF, razão pela qual não é possível reconhecer o direito à compensação de valores pagos anteriormente ao exercício de 2024.

A concessão de compensação relativa a período anterior a 2024 contraria a disciplina temporal vinculante fixada pelo STF e viola a segurança jurídica, na medida em que transforma em indébito uma exação cuja exigibilidade foi expressamente preservada até o fim de 2023.

Condeno o apelado em custas e honorários, nos termos da Lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não configura julgamento extra petita a sentença que decide dentro dos limites do pedido, ainda que por fundamentos distintos dos apresentados pela parte.

A modulação de efeitos fixada na ADC 49 pelo STF veda, como regra, o reconhecimento do direito à compensação de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular antes do exercício financeiro de 2024.

Ajuizada a ação após 29/04/2021, não se aplica a exceção prevista na modulação de efeitos, sendo incabível a restituição ou compensação de valores recolhidos anteriormente a esse marco.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I; 13, §4º; CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023, DJe 15.08.2023; STF, Tema 1099; STJ, Súmula 166; STJ, EREsp nº 1.770.495/RS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta pelo ESTADO DO PARÁ contra R.M AGRÍCOLA LTDA, com o objetivo de reformar parcialmente sentença concessiva de segurança em mandado impetrado pela empresa, a qual visa afastar a exigência de recolhimento do ICMS e do diferencial de alíquotas (DIFAL) sobre transferências interestaduais de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

Alega o Estado do Pará que a impetrante, R.M AGRÍCOLA LTDA, ajuizou mandado de segurança questionando a cobrança de ICMS incidente sobre transferências de bens do ativo imobilizado e materiais de uso e consumo entre seus estabelecimentos localizados no Estado do Mato Grosso e no Estado do Pará. Em suas palavras, “não obstante se tratar de transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, amparadas com notas fiscais emitidas com Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP), a Autoridade Coatora exige o recolhimento do ICMS e do diferencial de alíquotas do imposto”.

A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança: indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS, reconhecendo a possibilidade de sua cobrança a partir de abril de 2022 (nos termos da jurisprudência do STF),
mas assegurou à impetrante o direito à compensação dos valores recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores à impetração da ação.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ sustenta, preliminarmente, que a sentença é nula por ser extra petita, pois apreciou matéria não discutida nos autos, ao referir-se à modulação dos efeitos do Tema 1093 do STF e deferir parcialmente a segurança com base em fundamento estranho ao pedido formulado. Argumenta que a decisão contrariou o artigo 492 do CPC, ao julgar com base em objeto fora dos limites objetivos da demanda.

No mérito, o apelante defende a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, quando ambos são contribuintes do imposto, conforme previsto na Lei Complementar nº 87/1996. Ressalta que a tese fixada no Tema 1093 do STF – que exige lei complementar para a cobrança do DIFAL – refere-se exclusivamente às operações com destinatários finais não contribuintes do imposto, o que não se aplica ao presente caso.

Ainda segundo o apelante, mesmo que se aplicasse o entendimento do STF ao caso, a ação foi ajuizada apenas em agosto de 2022, ou seja, após a modulação dos efeitos do julgamento que fixou como marco temporal o exercício financeiro de 2022, o que afasta o direito à restituição ou compensação dos valores pagos antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

O Estado sustenta, por fim, que não é possível deferir a compensação de tributos pagos antes da impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam o uso do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança com efeitos patrimoniais pretéritos. Embora a Súmula 213 do STJ admita o mandado de segurança como meio para declarar o direito à compensação tributária, seus efeitos devem se restringir ao período posterior à sua impetração.

Por fim, requer o apelante que seja anulada a sentença, por se tratar de decisão extra petita; alternativamente, que seja reformada para julgar totalmente improcedente a ação mandamental, afastando o direito à compensação dos valores pagos a título de ICMS-DIFAL.

Em
contrarrazões
a empresa
R.M AGRÍCOLA LTDA
alega que a mera movimentação física de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte não configura operação mercantil para fins de incidência do ICMS, tendo em vista a ausência de transferência de titularidade, o que descaracteriza o fato gerador do tributo. Em suas palavras, “a ‘circulação’ a que alude a legislação não pode ser meramente física, mas necessariamente jurídica”.

Cita como respaldo doutrinário e jurisprudencial os ensinamentos de Roque Antonio Carrazza, bem como os precedentes do STJ (Súmula 166 e Tema Repetitivo 259) e do STF (Tema 1099), que reconhecem que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura hipótese de incidência do ICMS.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o Estado do Pará ignora esses precedentes consolidados ao defender a incidência do ICMS/DIFAL sobre operações internas entre estabelecimentos da mesma empresa, mesmo quando não há circulação jurídica de mercadorias. Sustenta que a tese apresentada no recurso de apelação não enfrenta os fundamentos principais da decisão recorrida, limitando-se a afirmar que a autora seria “consumidora final-contribuinte”, sem considerar a jurisprudência dominante.

Sustenta ainda que a sentença que reconheceu o direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração está em estrita conformidade com a jurisprudência do STJ. Transcreve decisões, como o EREsp n. 1.770.495/RS, que deixam claro que não há vedação à declaração do direito à compensação de créditos tributários em sede de mandado de segurança, desde que não prescritos, e que a Súmula 271 do STF não impede tal reconhecimento, pois não se trata de condenação da Fazenda Pública, mas de declaração de direito que será efetivado na via administrativa.

Por fim, requer a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, em todos os seus termos, com o consequente desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, destacando que o entendimento adotado pela sentença está em consonância com os precedentes do STF, STJ e do próprio TJPA, especialmente no que tange à impossibilidade de incidência de ICMS/DIFAL sobre transferências internas entre estabelecimentos da mesma empresa.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo recursal – ID. 29487024.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II - Preliminar – Nulidade Por Decisão Extra Petita.

A preliminar de nulidade por extra petita não prospera. Explico.:

Com efeito, a nulidade por julgamento extra petita supõe, em sua essência, a ruptura do princípio da congruência, isto é, a outorga de providência jurisdicional qualitativa ou quantitativamente estranha ao que foi postulado, ou a apreciação de causa de pedir absolutamente dissociada do que foi deduzido em juízo. Contudo, dos próprios elementos trazidos ao debate recursal, observa-se que o pedido mandamental, além da pretensão impeditiva da exigência tributária e de tutela contra medidas coercitivas, inclui requerimento expresso de reconhecimento do direito de reaver valores recolhidos nos últimos cinco anos, mediante restituição ou compensação, com acessórios.

Nota-se que a sentença, ainda que tenha adotado fundamentação que o recorrente reputa inadequada e tenha incorrido em inegável assimetria argumentativa ao, de um lado, negar a suspensão e, de outro, reconhecer direito à compensação em período pretérito, não decide fora do arco do pedido, pois enfrenta precisamente a dimensão sucessiva/patrimonial que o próprio impetrante introduz na demanda.

Em outras palavras, eventual desacerto do enquadramento normativo, ou mesmo contradição interna do raciocínio sentencial, constitui matéria de error in judicando (reformável em grau recursal), não de error in procedendo apto a macular o decisum por vício de extra petita, sobretudo quando a prestação jurisdicional, em seu resultado, permanece referida aos mesmos efeitos jurídicos perseguidos pela parte (cessação de exigência e reconhecimento de direito a compensar/restituir).

Rejeito, pois, a preliminar.

II – Mérito.

No mérito, assiste razão ao APELANTE. Explico.:

Cumpre observar que o ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

O STF, ao consolidar a compreensão constitucional sobre a inexistência de fato gerador do ICMS no deslocamento/transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conferiu, todavia, disciplina temporal específica por meio da modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração na ADC 49, de modo a preservar a estabilidade das relações jurídico-tributárias e a transição normativa, estabelecendo eficácia prospectiva a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as situações expressamente excepcionadas (processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata do julgamento de mérito, tomada como marco temporal).

A moldura vinculante, portanto, não autoriza, como regra, que demandas ajuizadas após o marco temporal pretendam usufruir, antes de 2024, da desoneração decorrente da declaração de inconstitucionalidade, sob pena de frontal contradição com a própria decisão do Supremo, cuja força normativa não se exaure no enunciado material (não incidência), mas também se estende ao regime temporal que a Corte Constitucional, por razões de segurança jurídica e interesse social, deliberadamente fixou.

É justamente por isso que a pretensão de reconhecimento de indébito pretérito, baseada na tese de não incidência como se tivesse eficácia retroativa ampla, mostra-se incompatível com a modulação: se o ordenamento, por determinação do STF, preservou a possibilidade de exigência no período anterior ao marco, não há espaço para declarar indevido aquilo que a própria Suprema Corte, por opção institucional de transição, resolveu resguardar até o termo final da modulação.

Contata-se que a impetração ocorre em momento posterior ao marco temporal associado à ressalva da modulação, razão pela qual o caso não se enquadra nas exceções admitidas. Vejamos trecho do parecer ministerial:

“(...) Assim, a cobrança do ICMS nas operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular permaneceu permitida até 31.12.2023, ressalvadas as hipóteses de processos administrativos ou judiciais pendentes autuados anteriormente a data de publicação do acordão da ADC 49, em 19.04.2021. No caso em tela, o Apelado pleiteou judicialmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em 25.08.2022, ou seja, posterior a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 RN, que se deu no dia 19.04.2021. (...)”

Dessa premissa decorre conclusão direta: a sentença, ao reconhecer direito à compensação/restituição de valores relativos a período anterior ao termo da modulação (e, mais, ao fazê-lo em extensão quinquenal), termina por atribuir eficácia retroativa incompatível com a disciplina do ADC 49, convertendo em “indébito” uma exação cuja exigibilidade foi preservada, transitoriamente, pela própria Suprema Corte. Trata-se de incongruência material que impõe reforma.

Como se sabe, no julgamento da ADC n° 49, o Pretório Excelso, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11 §3°, II, e 12, I, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular", e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. Na ocasião, foi confirmado que o deslocamento de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de
ICMS
, ainda que se trate de
circulação
interestadual.

Contudo, na Sessão Ordinária realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgou os embargos de declaração opostos nos autos da ADC ° 49, nos seguintes termos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS
E
SERVIÇOS
-
ICMS
. TRANSFERÊNCIAS DE
MERCADORIAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO
ICMS
. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de
ICMS
na transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de
mercadorias
entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de
ICMS
entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do
ICMS
sobre as transferências de
mercadorias
entre estabelecimentos de mesmo titular. (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Percebe-se que o STF atribuiu a eficácia pró-futuro, fixando os efeitos da modulação a partir de 01.04.2024, ressalvando, quanto à modulação "os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito", ocorrida em 29.04.2021.

Sobre o tema, colaciono julgados do TJSP e TJRS:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança.
ICMS
. Pretenso reconhecimento de não incidência do
ICMS
no deslocamento de
mercadorias
entre os estabelecimentos matriz e filial. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. 1.
ICMS
. Deslocamento de bens ou
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular. Não incidência do gravame estadual, em tese. 1.1. O mero deslocamento de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de incidência do
ICMS
, conforme entendimento sedimentado de há muito, consolidado com a edição da súmula n. 166-STJ. (...) Modulação dos efeitos do quanto decidido na ADC 49 por meio do qual se permitiu a cobrança do
ICMS
nas hipóteses de transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular, ressalvados os casos em que discutida a questão judicialmente ou administrativamente até a publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49, que se deu em 29.04.2021. 2.1. Diante da prolação de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, o cenário que temos doravante é, a rigor, possível a cobrança do
ICMS
mesmo nos casos de transferências de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular até o exercício de 2024, ressalvados os casos em que já em discussão a questão em sede administrativa ou judicial quando da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 29 de abril de 2021. 2.2. 'Writ' impetrado em 07.10.2021, isto é, não albergado pela exceção constante da modulação dos efeitos da ADC 49. (...)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Quando do julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de
ICMS
nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021. O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança. SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO. (TJ-RS - APL: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023)

TRIBUTÁRIO.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS
. ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROPOSITURA EM 17.07.2023. INDEFERIMENTO DA INICIAL. A modulação, pelo Supremo Tribunal Federal, dos efeitos da ADC nº 49 implica que se afigure constitucional e legal a exigência do
ICMS
até 31.12.2023, ressalvadas apenas as ações em curso distribuídas até 29.04.2021. Hipótese em que a presente impetração data de 17.07.2023, com o que resulta manifestamente improcedente a pretensão posta no writ, relativamente à não incidência do tributo nas operações de transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos da impetrante.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível: 5140430-49.2023.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 29/11/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS
. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA SEM INCIDÊNCIA DE
ICMS
. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ADC 49. No julgamento dos Embargos de Declaração da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal (i) confirmou a inconstitucionalidade da incidência de
ICMS
nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas; (ii) garantiu a transferência dos créditos acumulados e impôs prazo para que os Estados regulamentem essa transferência; (iii) e atribuindo eficácia pró-futuro, modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para que passe a ter eficácia a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (o que ocorreu em 29-04-2021). Considerando o presente Mandado de Segurança não está atingido pela ressalva de modulação (pois impetrado em 05-10-2023, ou seja, depois da ata de julgamento) e justamente em obediência à modulação de efeitos determinada pelo STF, a hipótese é de reforma da decisão agravada que concedeu o pedido de antecipação de tutela, pois, até o exercício financeiro de 2024, é válida a legislação que prevê a incidência de
ICMS
nas remessas de
mercadorias
entre estabelecimentos de mesmo titular. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5374188-87.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS
A ESTABELECIMENTO DA EMPRESA LOCALIZADO EM UNIDADE DIFERENTE DA FEDERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF NA ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. Preliminar de ausência de interesse afastada, uma vez que o Estado renunciou ao direito de recorrer da sentença, não da remessa necessária. Consoante entendimento firmado pelo STF na ADC nº 49, "o deslocamento de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de
ICMS
, ainda que se trate de
circulação
interestadual". Entendimento que, entretanto, se aplica apenas a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (19/04/2021), no que não se enquadra o presente caso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DENEGAR A SEGURANÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-RS - Remessa Necessária Cível: 5156244-38.2022.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

No mesmo sentido, foram proferidas decisões recentes por este egrégio Tribunal de Justiça, a saber: processo n° 0812061-87.2023.8.14.0000 (relatora Desa. Luzia Nadja Nascimento, data: 04/03/2024)19912771; n° 0802785-95.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 11/03/2024); n° 080007080.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 22/01/2024); 0808527-55.2024.8.14.0000 (Des. Ezilda Pastana Mutran, data: 10/06/2024).

Ademais, considerando que a ação de origem foi ajuizada em
25.08.2022
, após a data de publicação do julgamento da decisão de mérito da ADC 49,
ocorrido em 29.04.2021
, a parte apelada está, portanto, sujeita aos efeitos da modulação. Dessa forma, deve submeter-se à exigência do imposto até 31 de dezembro de 2023.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Condeno o apelado em custas e honorários nos termos da lei.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

É COMO VOTO

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026